Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714854-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: FABIO JULIO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0730439-75.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FABIO JULIO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 189892147 e 190763570 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nos demais sistemas disponíveis no juízo. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo CNJ, com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença. Assevera que se esgotaram os meios comuns para localização de patrimônio do devedor e que o processo não pode permanecer paralisado, sob pena de se negar ao credor o direito de buscar a recuperação de seu crédito. Argumenta que não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, porquanto tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja determinada a realização da pesquisa de bens do agravado junto ao sistema SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 57910122. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 57923035, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determinada a intimação do agravado para contrarrazões, nos termos do aviso de recebimento devolvido (ID 58435942), retornou infrutífera. Por meio do despacho de ID 58918081, esta Relatoria determinou a intimação do agravado, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), no número de telefone (61) 99845-9094, para a apresentação de contrarrazões. Consoante certificado no ID 59035364, não se logrou êxito na intimação da parte agravada, a despeito das diversas tentativas de intimação da parte agravada por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp business e de ligações telefônicas. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravado fora citado por meio de aplicativo de mensagem, consoante a certidão de ID 168734064 dos autos de origem. Assim, deve ser considerada válida a intimação que lhe foi dirigida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada, para subsequente certificação ou juntada da manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 17:42:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora